Tribunal: STJ
Processo: 1024541-87.2023.8.26.0224
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183935 - SP (2024/0438057-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: O F DE A M (MENOR)
REPR. POR
: M T DA S M
REPR. POR
: F F DE A
ADVOGADA
: LUCIANA PAOLA MUSSA - SP235589
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS CONSIDERADOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284
/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Saber se a parte agravante indicou adequadamente os dispositivos legais
supostamente violados.
III. Razões de decidir
3. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
"1. A falta de indicação dos dispositivos legais
Tese de julgamento:
supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial."
Não há.
Dispositivos relevantes citados:
Não há.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49679479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 2873e036-c535-4c56-9e6d-9fcb7c3fe5f1

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 2873e036-c535-4c56-9e6d-9fcb7c3fe5f1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183935 - SP (2024/0438057-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: O F DE A M (MENOR)
REPR. POR
: M T DA S M
REPR. POR
: F F DE A
ADVOGADA
: LUCIANA PAOLA MUSSA - SP235589
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS CONSIDERADOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284
/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Saber se a parte agravante indicou adequadamente os dispositivos legais
supostamente violados.
III. Razões de decidir
3. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
"1. A falta de indicação dos dispositivos legais
Tese de julgamento:
supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial."
Não há.
Dispositivos relevantes citados:
Não há.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.337-1.344) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do recurso especial, ante a
incidência da Súmula n. 284/STF (fls. 1.332-1.333).
Documento eletrônico VDA48063035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:30
Código de Controle do Documento: 2d995d2d-9945-464f-bf24-078875899ef7

Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n.
284/STF, porque "ao indicar a aplicação do tema 1076 foi demonstrada a ofensa aos
parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, bem como, do artigo 292 § 2o também do
CPC" (fl. 1.339).
No mérito, defende que "se faz necessária a reforma da base do
arbitramento dos honorários sucumbenciais, uma vez que estes foram fixados sobre o
valor da causa e não incidentes sobre o valor da obrigação de fazer, que no caso em
tela é o custeamento do tratamento médico do agravante" (fl. 1.339).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.332-1.333):
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a",
da CF, contra acórdão do TJSP assim ementado (fl. 1.271):
APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. Autor que é portador de "Transtorno do Espectro Autista"
(CID10 F84.0). Negativa de cobertura para seu tratamento. Pretensão
do autor de obter a condenação da ré para que preste tratamento
multidisciplinar
(psicologia,
fonoterapia,
terapia
ocupacional,
psicomotricidade e terapia nutricional). Negativa de cobertura indevida
e abusiva. Rol de procedimentos da ANS que perfaz mera referência e
que é incapaz de acompanhar a dinâmica da medicina. Inteligência do
CDC e da Súmula no 102 deste E. Tribunal. Contrato estabelecido
entre as partes cujo bem a ser tutelado é a vida e a saúde da
contratante, razão pela qual possível mitigar em parte o princípio do
pacta sunt servanda, em prestígio ao princípio da boa-fé e função
social do contrato. Impossibilidade de limitação do custeio. Direito
subjetivo do consumidor que se conecta ao princípio fundamental da
dignidade humana (Art. 1o, III, da CF). Lesão à equidade. Cobertura
integral devida. Incidência dos arts. 4o, caput, 7o, 46, 47 e 51, IV, do
CDC. Necessidade de que as terapias sejam realizadas em clínica
próxima à residência do autor, considerando as dificuldades de
locomoção, e do caráter contínuo e de longa duração dos tratamentos,
em até 10km de distância. Mantida a verba honorária fixada com base
no valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. Sentença
parcialmente reformada. Recurso da ré desprovido e provido em parte
o recurso do autor.

Nas razões apresentadas (fls. 1.288-1.296), a parte recorrente alega que "se
o Tribunal Estadual entendeu que o valor da causa não era irrisório, deveria
ter reformado a r. decisão de primeira instância, para que incidisse a verba
sobre o valor da condenação" (fl. 1.292).
Contrarrazões às fls. 1.302-1.308.
O recurso foi admitido na origem (fls. 1.315-1.316).
Documento eletrônico VDA48063035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:30
Código de Controle do Documento: 2d995d2d-9945-464f-bf24-078875899ef7

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 1.326-1.329.
É o relatório.
Decido.
A parte recorrente deixou de indicar claramente os dispositivos legais
supostamente ofendidos, ou que tiveram sua aplicação negada sobre o
pedido de revisão da base de cálculo da verba honorária da sua advogada.
Ausente tal requisito, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e torna
inviável o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula n. 284/STF,
aplicada ao caso por analogia.
Nesse contexto: AgRg no AREsp n. 410.404/RS, Relator Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
, e AgRg
6/12/2016
14/12/2016
no AREsp n. 816.653/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.
17/3/2016
4/4/2016
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Como destacado, a falta de indicação dos dispositivos legais supostamente
violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
Além disso, "por se tratar de dever da parte mencionar as normas federais
violadas, é vedado a este colegiado indicar a norma correta em substituição àquele
mencionado pela recorrente, sob pena de ferir, também, o princípio processual da
isonomia, disciplinado nos arts. 125, I, do CPC/1973 e 139, I, do CPC/2015" (REsp n.
903.849/RN, Relator p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
27/9/2016
24/11/2016
A parte não indicou claramente os dispositivos legais que
considerou ofendidos ou que tiveram sua aplicação negada sobre o pedido de revisão
da base de cálculo da verba honorária de sua advogada (cf. fls. 1.288-1.296).
Inafastável, desse modo, a Súmula n. 284/STF.
Registre-se que a indicação das normas consideradas violadas apenas no
agravo interno não é apta a suprir a deficiência verificada, ante a preclusão
consumativa.
Assim, não procedem as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48063035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:30
Código de Controle do Documento: 2d995d2d-9945-464f-bf24-078875899ef7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.183.935 / SP
Número Registro: 2024/0438057-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10245418720238260224
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : O F DE A M (MENOR)
REPR. POR
: M T DA S M
REPR. POR
: F F DE A
ADVOGADA
: LUCIANA PAOLA MUSSA - SP235589
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : O F DE A M (MENOR)
REPR. POR
: M T DA S M
REPR. POR
: F F DE A
ADVOGADA
: LUCIANA PAOLA MUSSA - SP235589
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Documento eletrônico VDA49659438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:30
Código de Controle do Documento: af15d6b1-da37-492e-9a3c-db263be611b3

ADVOGADO : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:30
Código de Controle do Documento: af15d6b1-da37-492e-9a3c-db263be611b3